Tribunal: TJPA
Processo: 0834996-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834996-28.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESCABIMENTO DE ANTERIORIDADE ANUAL. COBRANÇA VÁLIDA A PARTIR DE 2022. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL a partir de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal.

2.

A parte agravante sustenta que a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023, em respeito à anterioridade anual, requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em definir se a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará deveria observar a anterioridade anual ou se, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, bastaria a observância da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), assentou que a exigência do DIFAL depende de Lei Complementar, o que foi suprido pela edição da LC nº 190/2022.
5. No julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o STF concluiu que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo nem alterou base de cálculo, não sendo aplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/88.
6. A exigibilidade do tributo foi condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal, conforme expressamente disposto no art. 3º da LC nº 190/2022.
7. Inexistência de determinação do STF para o sobrestamento de processos com matéria semelhante ao Tema 1.266, sendo inviável a paralisação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por E-Vino Comércio de Vinhos S.A., com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará.

Em síntese, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica ao comércio varejista de artigos esportivos, calçados, entre outros, contribuintes localizados em diversos estados, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

Atribui ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093.

Afirma que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O Juízo singular concedeu a segurança para suspender a cobrança durante o ano de 2022, nos seguintes termos:

“25-Diante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS
e
JULGO PROCEDENTE
o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

26-Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

27-Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

28 – Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

29-Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF e art. 25 da Lei nº 12.016/09.”

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a edição da Lei Complementar n° 190/2022 e a possibilidade de cobrança do ICMS DIFAL a partir da sua publicação.

Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal pois não cria tributo, apenas regulamenta. sua criação, inexistindo óbice à produção de efeitos imediatamente após sua entrada em vigor.

Ressaltou que o DIFAL foi criado pela Emenda Constitucional nº 87/15, tendo sido instituído no Estado do Pará através da Lei Estadual nº 8.315/15, que já obedeceu ao critério da anterioridade, e cuja produção de efeitos estava suspensa somente até o advento de Lei Complementar que regulamentasse a cobrança do tributo, razão pela qual, a partir da entrada em vigor da LC nº 190/22, o ente estadual pôde voltar a recolher o ICMS DIFAL imediatamente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada.

Apresentadas Contrarrazões, a parte recorrida refutou todo o alegado, visando a manutenção da decisão de piso.

Em decisão monocrática, conheci e concedi parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

Face a essa decisão, foi interposto recurso de Agravo Interno, no qual a agravante sustenta a existência do Tema 1.266, do STF, que reconheceu a repercussão geral da matéria e discute a necessidade de observância da anterioridade anual para a cobrança do DIFAL. Assim, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo STF, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC.

Afirma que a decisão monocrática reformou a sentença contraria o entendimento fixado no Tema 1093 do STF, que estabeleceu que a instituição do DIFAL somente se tornou juridicamente válida com a edição da referida lei.

Aduz que decisão deixou de considerar que, antes da LC nº 190/2022, o DIFAL não poderia ser exigido validamente, pois faltava suporte normativo federal adequado. Dessa forma, defende que a cobrança do tributo somente pode ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023, com observação da anterioridade anual.

Aponta a inaplicabilidade imediata do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, pois tais decisões ainda não transitaram em julgado, permitindo a interposição de recursos que podem alterar o entendimento da Suprema Corte.

Argumenta que a decisão monocrática se utilizou do art. 932, V, do CPC, e do art. 133, XII, do Regimento Interno do TJPA, sem indicar expressamente o inciso correspondente que justificasse a decisão unipessoal. Alega que a matéria não está pacificada e, portanto, a decisão deveria ter sido proferida pelo órgão colegiado.

Ao final, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo STF; o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e afastar a cobrança do DIFAL até 1º de janeiro de 2023, em respeito à anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/88; e, alternativamente, a submissão da matéria ao julgamento do colegiado, considerando a ausência de jurisprudência consolidada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do agravante e requerendo a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que a LC nº 190/2022 não criou tributo, mas apenas regulamentou sua cobrança, tornando-se exigível após 90 dias da sua publicação. Sustenta, ainda, que as leis estaduais anteriores já disciplinavam a matéria, apenas ficando sua eficácia suspensa até a edição da norma complementar federal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1266 do STF, bem como a inaplicabilidade imediata do entendimento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

No que tange ao pedido de sobrestamento, o recorrente alega similaridade do caso fático disposto nos presentes autos com aquele indicado no RE 1426271/RG e a partir disso pugna pela “segurança jurídica” para ser feito o sobrestamento do feito até o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Contudo, até o breve momento não fora determinada nenhuma suspensão dos feitos, bem como só fora dado a repercussão geral para julgado da Suprema Corte no que tange a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal ou anual.

Portanto, resta patente a continuidade da tramitação dos autos para dar cumprimento a celeridade processual que o carácter do
mandamus
exige.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), assentou que a exigência do DIFAL depende de Lei Complementar. Nesse contexto, a LC nº 190/2022 foi editada com o escopo de suprir essa exigência, regulamentando a cobrança, cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos:

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso".

Importante ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

"Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento."

É fundamental ressaltar que, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não criou tributo, tampouco alterou a base de cálculo ou a hipótese de incidência do DIFAL, sendo, portanto, inaplicável o princípio da anterioridade anual. Por outro lado, a própria legislação federal, em seu art. 3º, expressamente estabeleceu a incidência da anterioridade nonagesimal, garantindo um interstício de 90 dias para a exigência do tributo.

Nesse sentido, a Egrégia Corte já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – INSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) – DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADINs - A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 FOI PROMULGADA COM O INTUITO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS, CONFORME A PREVISÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, NÃO IMPLICANDO CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS, SENDO TAIS COMPETÊNCIAS RESERVADAS ÀS LEIS ESTADUAIS. A FUNÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR É A DE VEICULAR NORMAS GERAIS, SEM INTRODUZIR LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, ALÉM DAQUELAS PREVISTAS NA CF/88. NO CONTEXTO DAS ADINS 7066, 7078 E 7070, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCLUIU QUE A REFERIDA LEI COMPLEMENTAR NÃO CRIA NEM MAJORA TRIBUTOS, E QUE A CLÁUSULA DE NOVENTENA, APESAR DE INSERIDA PELO LEGISLADOR COMPLEMENTAR INFRACONSTITUCIONAL, NÃO É MANDATÓRIA POR FORÇA CONSTITUCIONAL. O TRIBUNAL, PORTANTO, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR NOVENTA DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO, VALIDANDO A COBRANÇA DO DIFAL PELOS ESTADOS SEM A NECESSIDADE DE OBSERVAR A ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL. A DECISÃO DO STF REFORÇA QUE A COBRANÇA DO DIFAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LC 190/2022 E PELA EC 87/2015, É UM MECANISMO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS ENTRE ENTES FEDERATIVOS SEM QUE ISSO CONSTITUA UMA NOVA TRIBUTAÇÃO. RESSALTA-SE, ADEMAIS, QUE A REGULAMENTAÇÃO E A TEMPORALIDADE DA TRIBUTAÇÃO, NESTE CASO, SÃO PRERROGATIVAS ESTADUAIS, CONFORME EXPLICITAMENTE PREVISTO NA NORMA CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820565-19.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXIGIBILIDADE DO ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). JULGAMENTO DOS TEMAS 1093 E 1094/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8315/2015 POSTERIOR A EC Nº 87/2015. LC Nº 190/2022 ENTRADA EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO E EFEITOS PRODUZIDOS OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA NO ANO DE 2022. QUESTÃO FOI RECENTEMENTE APRECIADA NO ÂMBITO DAS ADIS Nº 7066, 7070 E 7075. O MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES CONCLUIU QUE A LC 190/22 NÃO INSTITUI OU MAJORA TRIBUTO E, PORTANTO, NÃO PRECISA OBSERVAR AS ANTERIORIDADES. NESSE SENTIDO, AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LC 190/22, NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DO DIFAL NAS OPERAÇÕES COM NÃO CONTRIBUINTES, PERMANECERÃO VÁLIDAS E EFICAZES NO EXERCÍCIO DE 2022. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0830751-71.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Dessa forma, concluo que a decisão monocrática recorrida se encontra alinhada com a jurisprudência consolidada do STF, ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, observando a anterioridade nonagesimal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025